Tribunal: TJES
Processo: 5015325-49.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015325-49.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR MAL SÚBITO DO MOTORISTA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença de condenação ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora ARGO SEGUROS BRASIL S.A., em razão de tombamento de veículo durante transporte rodoviário de carga. A embargante alega omissão na análise de documentos que comprovariam a ocorrência de caso fortuito (mal súbito do motorista), como excludente de responsabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da tese defensiva de excludente de responsabilidade por caso fortuito (mal súbito do motorista), apta a justificar a oposição dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de erro material, omissão, obscuridade ou contradição, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de mal súbito do motorista, concluiu pela ausência de comprovação robusta do fato e justificou a manutenção da responsabilidade objetiva da transportadora.

A documentação médica apresentada, composta por atestados genéricos e sem nexo claro com a causa do acidente, foi considerada insuficiente pelo colegiado para afastar a responsabilidade.

Conforme entendimento do STJ, não há omissão quando o julgador enfrenta os fundamentos relevantes da controvérsia, ainda que não se manifeste sobre todos os argumentos das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de fundamentos expressos no acórdão sobre a tese de excludente de responsabilidade por caso fortuito afasta a alegação de omissão e torna incabível a oposição de embargos de declaração com fim meramente infringente.

A simples discordância quanto à valoração da prova não autoriza a rediscussão do mérito por meio dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12.03.2025, DJEN 18.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5015325-49.2021.8.08.0048

EMBARGANTE:
FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME

EMBARGADA:
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRISSO TRANSPORTES LTDA - ME
em face do v. Acórdão (id 12089565) que, à unanimidade de votos, negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença de primeiro grau que a condenou ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora
ARGO SEGUROS BRASIL S.A.
, ora Embargada.

De início, cumpre registrar que os embargos de declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à mera manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

A Embargante alega que o Acórdão foi omisso por não analisar a documentação que, segundo ela, comprovaria a excludente de responsabilidade por caso fortuito (mal súbito do motorista).

Contudo, ao contrário do que sustenta a recorrente, o v. Acórdão analisou de forma expressa e fundamentada a questão, concluindo pela ausência de provas robustas acerca do alegado mal súbito. O voto condutor foi claro ao dispor que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a tese defensiva, conforme se extrai dos seguintes trechos:

"No caso em tela, restou incontroverso que o tombamento e o subsequente saque da carga ocorreram durante o transporte contratado pela segurada Suzano Papel e Celulose S.A., configurando a falha na prestação do serviço e, por consequência, a violação contratual.

A responsabilidade objetiva da transportadora, embora independa da comprovação de culpa, foi corroborada pelos elementos dos autos. O tombamento do veículo foi causado por culpa da transportadora que, embora alegue mal súbito do condutor, este fato não restou provado nos autos.

Como externado na sentença: Os documentos apresentados pela ré no id. 14576469 não comprovam que seu motorista sofreu mal súbito quando conduzia o caminhão. O comunicado de acidente de trabalho, apesar de confeccionado na data do acidente, relata o fato gerador impacto sofrido por pessoa de objeto projetado, descreve a natureza da lesão como escoriações e ferimento superficial e aponta o CIDR20, correspondente a distúrbios da sensibilidade cutânea, não relatando, em momento algum, que o acidentado foi acometido de um mal súbito.

Os demais documentos são atestados médicos, emitidos após o acidente, e que não descrevem qual teria sido o mal súbito que atingiu o motorista. Os CID, apontados apenas em alguns dos atestados, são: R520 e R53, que indicam, respectivamente, dor aguda decorrente de trauma e fadiga."

Evidencia-se, portanto, que a matéria foi devidamente enfrentada, tendo o Colegiado concluído que a simples menção a "passar mal" no Boletim de Ocorrência e os atestados médicos que indicam "dor aguda" e "fadiga" não são suficientes para caracterizar a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, a qual exige comprovação robusta e inequívoca.

O que se percebe é a nítida intenção da Embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando uma nova valoração das provas dos autos. Essa pretensão, contudo, é incabível na via dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“
O Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento.
”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 12/3/2025, DJEN de
18/3/2025.
).

Dessa forma, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no corpo do voto condutor, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.